Tribunal: TJSP
Processo: 1020111-03.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". PRELIMINAR AFASTADA. EVIDENCIADA A PARTICIPAÇÃO DA CORRÉ NO NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS NA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DESFEITO, BEM COMO PELO

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". PRELIMINAR AFASTADA. EVIDENCIADA A PARTICIPAÇÃO DA CORRÉ NO NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS NA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DESFEITO, BEM COMO PELO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS À PARTE AUTORA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Tendo sido demonstrada a efetiva participação da ré em negócio jurídico fraudulento e cujo desfazimento se pretende, resta evidenciada sua legitimidade para figurar no polo passivo do feito, bem como sua responsabilidade pela restituição dos valores despendidos com a celebração da avença, bem como pelos prejuízos experimentados pela parte autora.